Tribunal: TJMT
Processo: 0000923-52.2010.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000923-52.2010.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA - CPF: 902.909.841-49 (APELADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARLENE LOPES FEITOSA - CPF: 027.711.431-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MARLENE LOPES FEITOSA - CPF: 027.711.431-43 (APELANTE), RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA - CPF: 902.909.841-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP E DESPROVEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELO 1º E 4º VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA À CRIANÇA – FALECIMENTO DO MENOR – OMISSÃO ESPECÍFICA – TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SINOP E DO ESTADO DE MATO GROSSO DEMONSTRADA – O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MOSTRA-SE ADEQUADO, POIS ATENDE OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DOS AUTORES DA DEMANDA DESPROVIDO – RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SINOP E DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O sistema jurídico brasileiro adota, em regra, a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
.

Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, porém, havendo uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, como ocorre no caso dos autos, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Deste modo, para a configuração da responsabilidade do Requeridos e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a

comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que o filho dos
Autores da demanda indenizatória
não obteve o tratamento de saúde adequado para sua saúde, no momento em que precisava, o que levou a sua morte.

Nesse norte, tenho que também resta demonstrado o dever dos Requeridos de indenizar os Autores da demanda, pelos sofrimentos trazidos pela perda do ente querido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, desnecessária a argumentação acerca da gravidade do evento, traduzido na morte do filho dos Autores, e a necessidade de a compensação traduzir mínima atenuação à ofensa experimentada, logo, para atender aos preceitos da responsabilização, com razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) -, a título de dano moral, mostra-se adequado, pois atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância e o tempo despendido à causa, bem como que, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzida para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil.

A atualização do valor devido pelos entes públicos, a título de indenização por danos morais deve obedecer os critérios elencados no tema n. 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Município de Sinop
e pelo
Estado de Mato Grosso,
e
Recurso de Apelação Cível interposto na forma adesiva
por
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais, movida por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista

em face

do Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os AUTORES a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação
e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

CONDENO os REQUERIDOS ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% sobre valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §2º, §3º, I do CPC/15.
[Destaquei]

Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs Embargos de Declaração, que foi acolhido, tendo Juízo singular alterado parcialmente o dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os Autores à título de DANOS MORAIS
,
acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação
e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

O Município de Sinop interpôs também recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso vertente retrata hipótese de alta complexidade e alto custo, vez que os Autores da demanda pleiteavam a disponibilização de UTI neonatal para o tratamento de seu filho, não sendo, portanto, de responsabilidade da municipalidade.

Quanto ao mérito da demanda, o Município alega que não restou caracterizada a sua responsabilidade civil na causa em discussão, que, segundo a municipalidade deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, eis que não demonstrada a existência de culpa por parte da municipalidade, argumentando que, se houver culpa, esta deve ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso, que não disponibilizou o leito de UTI neonatal necessário.

Aduz, ainda, que, não há que se falar em nexo de causalidade face o Município, pois os documentos anexos aos autos demonstram que a municipalidade empenhou todos os esforços possíveis para a viabilização da internação do filho dos Autores da demanda, e, portanto, não deu causa à morte do menor.

Defende, também, que, ante a ausência de demonstração da culpa do Município no evento da morte do menor, este não deve ser condenado ao pagamento dos danos morais em favor dos Autores da demanda, ora os pais do falecido, bem como que, caso este não seja o entendimento desta câmara, que ao menos haja a redução do
quantum
fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, assevera que a municipalidade não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Autores da demanda, tendo em vista que não restou demonstrada a sua culpa, como também a existência de nexo de causalidade entre sua alegada omissão e o dano ocorrido, como também que, caso este não seja o entendimento desta câmara, que seja reduzida a verba sucumbencial ao mínimo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando para que seja negado provimento à apelação exclusivamente no ponto em que pretende a exclusão de sua responsabilidade solidária.

O Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de Apelação Cível defendendo a sua ausência de responsabilidade civil no caso dos autos, ante o argumento de que os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o Estado efetivamente concorreu para o evento danoso, bem como que apenas faz sentido a sua responsabilização em caso de comprovação do descumprimento do dever legal que lhe condicione impedir/obstar o evento lesivo.

A fazenda pública estadual aduz, ainda, que no caso em tela não há comprovação de que ela foi intimada para cumprir a liminar deferida nos autos de n. 423/2009, em que houve a determinação da imediata internação do filho dos Autores em UTI pediátrica, vez que, o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, é representado em juízo, nos termos do artigo 75, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado, de modo que apenas o Procurador Geral do Estado possui atribuição para receber intimação em nome do Estado.

Outrossim, alega que, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, eis que não está de acordo com o espírito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que, o óbito do infante, situação ensejadora do dano moral, tratava-se de circunstância bastante provável, ainda que recebesse atendimento, tendo em vista o seu histórico hospitalar, vez que, desde o seu nascimento o menor necessitou de intenso atendimento, que lhe foi fornecido em ocasiões pretéritas ao óbito, inclusive com internação em UTI pediátrica, circunstancia que também deve ser levada em conta para a valoração do dano.

Quanto à condenação aos honorários advocatícios, o Estado defende que esta deve ser reduzida para o patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §§2º e 3º, do Novo Código de Processo Civil.

Por fim, assevera que, a sentença também deve ser reformada no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados, aduzindo que os valores a serem eventualmente pagos devem ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de precatórios pelo poder público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/6/2009 e 25/3/2015, após o qual deverá incidir o IPCA-E, e, que, quanto aos juros de mora, permanece a vigência do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, de modo que incidem aqueles aplicados à caderneta de poupança.

Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista interpuseram Recurso de Apelação na forma adesiva, sustentando a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, aduzindo que em casos análogos o valor arbitrado foi bem maior que aquele fixado na sentença deste feito, requerendo que haja a condenação dos Requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais.

Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista apresentaram também contrarrazões aos recursos de Apelação Cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista pugnando pelo desprovimento do mesmo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista pugnando também pelo desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, em face da sentença, o Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso vertente retrata hipótese de alta complexidade e alto custo, vez que os Autores da demanda pleiteavam a disponibilização de UTI neonatal para o tratamento de seu filho, não sendo, portanto, de responsabilidade da municipalidade.

Pois bem.

Em que pese o argumento trazido pela municipalidade, tenho que a preliminar deve ser
rejeitada.

Explico melhor.

Precipuamente, ressalto que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que todos estes Entes Públicos têm a obrigação de prestar os serviços de saúde vindicados pela população em geral.

Ademais, destaco que os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Deste modo, os Entes Públicos são obrigados a prestar o tratamento de saúde necessário ao restabelecimento da saúde dos pacientes que precisam de alguma forma de assistência, independentemente de ser o procedimento requerido de alto, médio ou baixo custo.

Logo, não há que se falar em ilegitimidade do Município de Sinop para constar no polo passivo da demanda indenizatória, eis que era sua obrigação garantir o atendimento de saúde ao menor, disponibilizando a vaga de UTI neonatal necessária ao tratamento deste.

Isso porque, infere-se os autos, que Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista buscaram atendimento médico para seu filho Raylan Lopes Vasconcelos no
Pronto Socorro de Sinop,

em 19/9/2019
, ocasião em que foi emitido documento médico, disponível no ID n. 11885597,
indicando o estado grave de saúde do menor, e a imprescindibilidade de vaga de UTI pediátrica para o tratamento do mesmo, sob pena de óbito deste.

No entanto,
o Município não possuía leito de UTI pediátrica necessário para o tratamento de saúde vindicado,
conforme asseverado pela própria municipalidade, no Ofício emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, disponível no ID n. 11885594, razão pela qual, foi solicitado, pela médica que o acompanhava, UTI aérea para seu deslocamento até a cidade de Cuiabá, onde o infante deveria ser atendido, porém, infelizmente não foi, ocorrendo o óbito.

Assim, pelo descrito acima, tenho que está indubitavelmente demonstrada a inércia e omissão do poder público municipal em disponibilizar o tratamento de saúde à Raylan Lopes Vasconcelos, tendo em vista que a municipalidade
não se prontificou a disponibilizar o leito de UTI pediátrica necessário,
estando, assim, manifesta a sua obrigação de indenizar os pais do infante, e a sua legitimidade para constar no polo passivo deste feito.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Sinop.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, e Recurso de Apelação Cível interposto na forma adesiva por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo

Nonato Vasconcelos Batista
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária de indenização por danos morais, movida por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista

em face

do Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para os AUTORES a título de DANOS MORAIS, acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação
e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS
, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

CONDENO os REQUERIDOS ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 20% sobre valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, §2º, §3º, I do CPC/15.
[Destaquei]

Em face da sentença, o Município de Sinop interpôs Embargos de Declaração, que foi acolhido, tendo Juízo singular alterado parcialmente o dispositivo da sentença, nos seguintes termos:

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, CONDENANDO os REQUERIDOS SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os Autores à título de DANOS MORAIS
,
acrescidos de correção monetária, da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação
e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil.
[Destaquei]

Analisando os autos, verifico que foi proposta por
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista
Ação de Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o evento da morte de seu filho
Raylan Lopes Vasconcelos, que, segundo os Autores, ocorreu devido a omissão no atendimento de saúde, que deveria ser prestado pelos Requeridos.

O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos, entendeu ser aplicável a teoria da responsabilidade subjetiva, vez que o dano alegado foi causado por omissão estatal, caracterizado por negligência no atendimento médico por parte dos Requeridos.

Pois bem.

De início, rememoro que o sistema jurídico brasileiro adota, em regra, a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, porém, havendo uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, como ocorre no caso dos autos, deve ser aplicada a
teoria da responsabilidade objetiva.

Destaco, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral –, adotou a teoria de que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6º, da CRFB, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa,
consoante os seguintes precedentes: [...] Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima. (RE n. 841526, Relator (a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Repercussão geral).
[Destaquei]

No caso vertente, a causa de pedir se apoia em uma omissão específica do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, qual seja a falha na prestação do serviço público de saúde.

Logo, conforme ressaltado, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Deste modo, para a configuração da responsabilidade do Requeridos e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos:
a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

Da análise dos elementos probatórios constantes dos autos, verifico que inexistem dúvidas de que o filho de
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, ora Autores da demanda indenizatória
, não obteve o tratamento de saúde adequado para sua saúde no momento em que precisava.

Explico melhor.

Consta dos autos que,
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista,

em 19/9/2019, levaram seu filho Raylan Lopes Vasconcelos para atendimento médico no Pronto Socorro de Sinop, ocasião em que foi emitido documento médico, disponível no ID n. 11885597, pela Dra. Daniela Barreto Romero, indicando o estado grave de saúde do infante, bem como a necessidade de sua internação em UTI pediátrica, sob pena de óbito.

Ocorre que, até aquele momento, o Município não possuía leito de UTI pediátrica para o tratamento de saúde do menor, conforme asseverado pela própria municipalidade no Ofício emitido pela sua Secretaria Municipal de Saúde (ID n. 11885594), deste modo, foi solicitado, pela médica que o acompanhava, UTI aérea para seu deslocamento até a cidade de Cuiabá, onde o infante deveria ser atendido.

No entanto, ao diligenciar junto aos responsáveis pelo atendimento do menor, os pais deste foram informados de que não havia disponibilidade de UTI aérea para conduzir a criança até a cidade de Cuiabá.

Destarte, o Ministério Público, em 19/9/2009, ou seja, na mesma data em que o menor foi atendido do Hospital de Sinop, ajuizou ação judicial com pedido de antecipação de tutela em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a determinação para que Estado de Mato Grosso disponibilizasse imediatamente leito de UTI pediátrica na cidade de Cuiabá, para o tratamento da saúde do menor, bem como a sua transferência via UTI aérea, conforme se pode constatar no ID n. 11885584.

O Juízo singular, analisando a demanda apresentada nos autos de n. 423/2009, em sede de plantão judicial, deferiu a liminar vindicada na mesma data, qual seja, 19/9/2009, determinando que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse imediatamente leito de UTI pediátrica na cidade de Cuiabá, em estabelecimento público ou privado, bem como transporte, via UTI aérea, do menor, conforme se pode constatar no ID n. 11885580.

Ocorre que, restou indubitavelmente demonstrado a inércia e omissão do poder público estadual em disponibilizar o tratamento necessário ao menor, nos termos do determinado pelo Juízo singular, tendo em vista que o mesmo faleceu dois dias depois no Pronto Atendimento Municipal de Sinop, conforme se pode constatar na certidão de óbito juntada aos autos, disponível no ID n. 11885579.

Assim, tem-se que resta demonstrado
o dano ocorrido, no caso a morte do infante, a conduta omissiva dos entes públicos, vez que o Estado de Mato Grosso não atendeu a determinação judicial, e o Município de Sinop não possuía leito de UTI pediátrica, necessário ao tratamento de saúde do infante, bem como o nexo de causalidade, tendo em vista que a omissão dos Requeridos levou ao evento da morte do filho dos Autores da demanda, tendo em vista o documento médico disponível nos autos informa claramente a necessidade e urgência da disponibilização da UTI aérea para transporte do menor até a UTI pediátrica em Cuiabá, sob pena de óbito.

Ademais, em que pese a
fazenda pública estadual aduzir que no caso em tela não há comprovação de que ela foi intimada para cumprir a liminar deferida nos autos de n. 423/2009, em que houve a determinação da imediata internação do filho dos Autores em UTI pediátrica e sua transferência via UTI aérea, vez que, o Estado de Mato Grosso é representado em juízo, nos termos do artigo 75, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado, de modo que apenas o Procurador Geral do Estado possui atribuição para receber intimação em nome do Estado, tenho que tal alegação deve ser discutida nos próprios autos em que houve a referida intimação, e não neste.

Nesse norte, tenho que também resta demonstrado o dever dos Requeridos de indenizar os Autores da demanda, pelos sofrimentos trazidos pela perda do ente querido.

No que tange ao
quantum
indenizatório, desnecessária a argumentação acerca da gravidade do evento, traduzido na morte do filho dos Autores, e a necessidade de a compensação traduzir mínima atenuação à ofensa experimentada.

No ordenamento brasileiro, contudo, não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão.

Conquanto, preceituam a doutrina e a jurisprudência que o dano moral deve ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo.

Com efeito, a indenização deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, porém, também, que não penalize o ofensor além da sua atitude reprovável, isto é, há de se razoável.

Destarte, para atender aos preceitos da responsabilização, com razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) -, a título de dano moral, mostra-se adequado, pois atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, denota-se que este deve ser reduzido, sobretudo considerando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância e o tempo despendido à causa.

Além destes parâmetros, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Com base nestas ponderações, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzida para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º- F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de indenização a ser paga pelos entes públicos, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

"(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".

Além disso, deve ser observado os verbetes n. 362 do STJ, que diz: “
A
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento
”
e n. 54 do STJ,
litteris: “[...] os
juros moratórios
fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual [...]”.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, mantendo a condenação solidária dos Requeridos ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os Autores à título de danos morais,

e dou
PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso, reduzindo os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil, e para determinar que a atualização do valor obedeça os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ, qual seja
: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Peço vista antecipadamente dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE AGOSTO DE 2020 (PLENÁRIO VIRTUAL):

A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARLENE LOPES FEITOSA E RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA, E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SINOP E DO ESTADO DE MATO GROSSO.

SESSÃO

POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, tão somente em relação ao reconhecimento do dever de indenizar dos entes estatais.

Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista ingressaram com Ação de Indenização por Danos Morais pleiteando a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, em virtude do falecimento de seu filho Raylan Lopes Vasconcelos, que não teve disponibilizada UTI Pediátrica, conforme prescrição médica.

O Juízo monocrático ao analisar o feito julgou procedente o pedido para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para os autores à título de danos morais.

Como regra geral, a responsabilidade civil do ente federativo é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, necessária é a presença do dolo ou culpa.

No caso em apreço, a alegação de omissão estatal, não existiu.

Isso porque, não restou comprovado nos autos que a inexistência de uma UTI neonatal no hospital, ou que a não disponibilização imediata da UTI neonatal aérea para transportar o recém nascido, para outro hospital em Cuiabá, tenha sido a causa determinante ou tenha de alguma maneira contribuído para o óbito deste, o que de plano afasta o dever de indenizar.

Nesse sentido já decidiu esta e. 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — NÃO CONSTATAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — DEVER DE INDENIZAR — INEXISTÊNCIA.
Não é possível atribuir à falha do serviço o motivo determinante para o óbito, visto que a assistência à saúde foi fornecida, já que realizou consultas e exames custeados pelo Estado de Mato Grosso, pelo que inexiste o dever de indenizar
. Recurso não provido”. (Ap 119847/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018.

Através dos laudos médicos constantes dos autos, verifica-se que o filho dos Apelantes, já nasceu com um estado de saúde extremamente debilitado, tanto que com menos de 30 dias de vida, em 14/6/2009, deu entrada no Pronto Atendimento Municipal de Sinop, oportunidade que já foi entubado, em razão de insuficiência respiratória e outras complicações.

Dada a gravidade do caso, foi imediatamente regulado e transferido por (UTI – móvel) para a cidade de Colider, permanecendo internado.

Contudo, no dia 15/08/2009, retornou ao Pronto Atendimento de Sinop, acometido de sérios problemas respiratórios.

De acordo ainda, com os prontuários carreados aos autos (id.n.º11885594 e 11885595), o recém-nascido foi novamente internado no dia
12/09/2009
e, posteriormnte em 20/9/2009, quando, infelizmente no final da tarde, veio à óbito (certidão de nascimento e óbito- id.n.º.11885579).

Assim, do historiado,
não restou demonstrado
que, caso tivesse ocorrido a transferência do paciente, acaso houvesse sido transferido para a Unidade de Terapia Intensiva o desfecho seria outro.

Pela prova dos autos, (prontuários médicos), denota-se que o paciente recebeu o tratamento adequado ao caso e que não restou constatado que o óbito se deu pela ausência de transferência para um leito de UTI.

Tampouco, houve omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar a UTI aérea, posto que a liminar que concedeu o transporte aéreo foi analisada no dia
19/9/2009
, o Procurador de Estado foi citado no mesmo dia, às 21:30, já o falecimento ocorreu no dia
20/9/2009
, às
16:45
(certidão de óbito- idn.º 11885579). Menos de vinte e quatro (24) horas!...

Logo, considerando que não restou comprovado o nexo de causalidade existente entre óbito do paciente e o noticiado atraso na transferência do enfermo para uma Unidade de Tratamento Intensivo, não há que se falar repito, em indenização por dano moral.

A inexistência de leitos de UTI no hospital onde o paciente deu entrada, por si só, não enseja o direito à indenização moral, devendo, aqui, ser comprovada falhas ou sequelas, o que não foi feito.

Desse modo, ainda que a morte de um ente querido – mormente um pequena criança - seja causa de abalo psicológico e de grande sofrimento para os seus familiares, ainda mais na hipótese presente (perda de um filho de tenra idade), das provas trazidas, não se verifica qualquer culpabilidade na conduta dos profissionais que ministraram o atendimento à de cujus durante toda a sua passagem pelo nosocômio, o que, a meu sentir, afasta qualquer ilicitude apta a ensejar o pagamento de indenização pelos danos advindos aos autores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública
. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018).

Se não há prova estabelecendo o nexo de causalidade entre a ação ou omissão do réu e o prejuízo sofrido pelo autor, não se pode acolher o pedido de indenização, pena de se admitir reparação pecuniária sem causa subjacente, já que a inexistência do nexo de causalidade na caracterização da responsabilidade objetiva corresponde à própria inexistência do suposto dano ressarcível por equivalência jurídica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR – NÃO COMPROVAÇÃO –MORTE – MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
NEXO CAUSAL
– NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – DESPROVIMENTO.
Ausente a prova da falha no atendimento médico dispensado no Pronto Socorro Municipal, bem assim do nexo de causalidade entre o serviço prestado e a morte do paciente, não há falar no dever de indenizar
.
(N.U 0008008-48.2012.8.11.0006,MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ESPECIALIZADO. DESCUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL. MORTE DO PACIENTE. CONFIGURADO APENAS O DANO MORAL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCABIMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura do paciente, o qual, ainda que hipoteticamente, poderia ter se valido de tratamento médico adequado em nosocômio especializado, que poderia aliviar-lhe o sofrimento e dar-lhe sobrevida., aliado ao sofrimento dos familiares, quando da espera pela remoção deste para uma Unidade Hospitalar adequada.

Não há, por outro lado, direito ao pensionamento postulado, porquanto não se pode imputar a culpa da morte do paciente, ao Estado de Mato Grosso, porquanto, não há qualquer de prova que leve à conclusão de que a não disponibilização do serviço médico-hospitalar resultou na morte do paciente, sobretudo considerando o estágio avançado da doença, com metástase em órgãos vitais, cujo tratamento ao que tudo indica era apenas paliativo, já que a probabilidade de cura era mínima
.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso. Atualização monetária e juros de mora na forma do Tema 810. Recurso parcialmente provido. (N.U 0002888-48.2014.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 08/01/2020)

Desta forma, ante a ausência de comprovação do nexo causal, não há que se falar em indenização, seja moral, a ser suportada pelos entes federativos.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
a ambos recursos de Apelação, para afastar o dever de indenizar do ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE SINOP e julgo
PREJUDICADO
o apelo adesivo de MARLENE LOPES FEITOSA E RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA.

Dado ao redimensionamento do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria diante da divergência exposta.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2020:

A RELATORA
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARLENE LOPES FEITOSA E RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA, E PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DO MUNICÍPIO DE SINOP E DO ESTADO DE MATO GROSSO
. A 2ª VOGAL PROVEU O APELO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO, E JULGOU PREJUDICADO O APELO ADESIVO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso, pelo Município de Sinop e, pela parte autora, Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca homônima do Município que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Código 121763), julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais.

O Município de Sinop recorreu, arguindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, porque o tratamento pleiteado na inicial é de alta complexidade e alto custo (internação em UTI neonatal), de modo que a sua prestação deve ser oferecida no âmbito estadual.

Asseverou que não possui responsabilidade civil na causa em discussão, porquanto não se demonstrou a existência de culpa, em razão da não disponibilização do leito de UTI neonatal, já que essa competência seria do Estado de Mato Grosso.

Aduziu, ainda, que não se visualizou o nexo de causalidade, apto a ensejar a sua condenação em danos morais, porque empenhou todos os esforços possíveis para a viabilização da internação do filho dos Autores da demanda, e, portanto, não deu causa à morte do menor.

Por fim, alegou que, ante a ausência de nexo de causalidade, bem ainda de sua ilegitimidade passiva, não há falar na sua condenação, igualmente, no pagamento da verba honorária.

O Estado de Mato Grosso, também, interpôs recurso de Apelação Cível, sustentando que não subsiste a sua condenação por responsabilidade civil, dado que os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o Estado, efetivamente, concorreu para o evento danoso, de modo que, apenas faria sentido, a sua responsabilização, em caso de comprovação do descumprimento do dever legal que lhe condicionasse impedir, ou obstar, o evento lesivo.

Asseverou, ainda, o ente estadual, que não há comprovação de que ele teria sido intimado, para cumprir a liminar deferida nos autos de n. 423/2009, em que houve a determinação da imediata internação do filho dos Autores em UTI pediátrica, uma vez que o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, é representado em juízo, nos termos do artigo 75, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado, de modo que apenas o Procurador-Geral do Estado possui atribuição para receber intimação em nome do Estado.

Por fim, subsidiariamente, pugnou pela redução dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais, bem ainda, a redução da verba honorária sucumbencial.

Por sua vez, a parte autora, Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, apresentaram Recurso de Apelação, na forma Adesiva, sustentando a necessidade da majoração do valor arbitrado, a título de danos morais, aduzindo que, em casos análogos, o valor arbitrado foi bem maior que aquele fixado na sentença deste feito, requerendo, dessarte, que a condenação dos Requeridos seja, no mínimo, no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Após o voto da Relatora, que afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop e deu provimento, em parte, aos Recursos do Estado de Mato Grosso e do ente municipal, e desproveu o recurso de apelação da parte autora, pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia.

O mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira entendeu haver nexo de causalidade, e a segunda, pela sua inexistência, o que me levou a revisitar os autos, para análise dos fatos debatidos e provados no curso do processo.

A ação de base versa sobre o pedido de indenização, por danos morais, em razão do óbito do menor Raylan Lopes Vasconcelos, com 4 (quatro) meses de idade, na data dos fatos, ante a falta de internação em UTI neonatal.

Do cotejo fático-probatório, verifico que o menor em questão, nascido em 21/05/2009, foi levado ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Sinop, no dia 19/09/2009, onde foi diagnosticado com severa dificuldade respiratória, de natureza grave, e necessitava, de forma urgente, de internação em leito de UTI pediátrica.

Em razão da negativa do atendimento médico, de que necessitava o menor, por intermédio do Ministério Público, foi proposta a Ação de Medida Urgente (código 118483), cuja liminar foi deferida, determinando aos requeridos a imediata disponibilização de leito de UTI pediátrica, sob pena de multa diária.

Malgrado a decisão judicial, os requeridos quedaram-se inertes, não disponibilizaram o leito de UTI, e o menor veio a óbito.

Em que pese ao histórico de saúde do menor em testilha, cujo prontuário fora anexado aos autos, dando conta das outras internações a que fora submetido, anteriormente, não há olvidar que o seu estado de saúde evoluiu para uma insuficiência respiratória grave e, não obstante tenha sido atendido e internado em datas pretéritas,
houve novo pedido de imediata internação, na data dos fatos, sob risco de morte.

Ressalta-se que o grave estado de saúde do paciente, na data dos fatos, e a necessidade de imediato tratamento médico, consistente na sua internação em UTI, são fatos incontroversos nos autos, de sorte que o Magistrado
a quo,
liminarmente, determinou aos requeridos que procedessem a sua imediata internação.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal, em saber se a omissão em proporcionar o tratamento adequado (disponibilização de UTI neonatal) é hábil, ou não, a ensejar a indenização aos genitores, seja pelo evento morte, seja pela perda de uma chance de sobrevida do menor.

É inconteste que o menor precisava de tratamento médico de urgência, e, mesmo que em um curto espaço de tempo, tenha sido, anteriormente, atendido com tratamento adequado, oferecido pelos requeridos, o fato é que,
ao não ter sido imediatamente atendido (na forma de disponibilização de leito de UTI), na data dos fatos
, conforme orientação médica, suas chances de sobreviver foram tolhidas.

Para evitar o hipotético (e inócuo) debate acerca da possibilidade de o infante viver, ou não, caso fosse efetivamente internado em UTI pediátrica, revela-se aplicável a teoria da perda de uma chance, utilizada pelo STJ em casos similares.

Nesse passo, na perda de uma chance, há, também, prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se a chance perdida, e não o dano final.

Com efeito, é remansado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta, para alguém, a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando a prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação (STJ - Recurso Especial n. 1.291.247 RJ (2011/0267279-8), 3
a
Turma do STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19/08/2014, maioria, DJe 01.10.2014).

De consequência, é passível de responsabilização civil a omissão do Estado (
lato sensu
) quando, tendo o dever jurídico de agir, fica inerte.

Nessa senda, tendo em vista a imperatividade, registrada nos prontuários que acompanham a peça inicial, da internação do paciente em leito da UTI, caso os requeridos tivessem adotado a conduta que lhes era exigível, é factível presumir que a cadeia de acontecimentos poderia ter sido diretamente impactada, com o impedimento da consumação do resultado morte.

Não o fazendo, sob o singelo argumento de ausência de leitos disponíveis, o Poder Público retirou do infante a melhor chance de recuperar-se do quadro clínico gravoso do qual padecia, chance essa que se erige à condição de bem jurídico tutelado. Deve haver, portanto, a indenização da supressão da melhor chance de a criança viver.

Além do mais, a simples chance de sobrevivência, ou sobrevida, passa a ser considerada como bem juridicamente protegido, pelo que, sua privação indevida é passível de reparação.

In casu
, a responsabilidade é calcada na prevalência dos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da saúde (CRF, art. 1
o
, III, art. 6
o
), esse último, segundo o art. 196 da CRF, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso, universal e igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Sem falar no princípio basilar do
neminem laedere
, positivado no art. 5
o
, X, da CRF, que garante a integridade corporal e patrimonial da pessoa contra o ato lesivo e injusto de outrem.

É bem verdade que, no direito brasileiro, vige o princípio da causalidade, direta ou imediata, prevista no art. 403 do Código Civil. Todavia, diante dos fatos, exaustivamente, analisados, não se deve perder de vista que a hipótese fática envolve uma omissão que, se acaso não tivesse ocorrido, poderia ter garantido a chance de um resultado diverso, uma maior sobrevida do paciente, até porque a omissão, como dito alhures, adquire relevância jurídica e torna o omitente responsável pelo dano, quando este tem o dever jurídico de agir, de praticar um ato para impedir o resultado, e se omite, assumindo o risco pela ocorrência do resultado.

Nesse sentido tem decidido o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO
–
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF– ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES – REEXAME – SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL – SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 19/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Joelson de Almeida Souza, Jairo de Almeida Souza, Jailson de Almeida Souza e Joaquim de Almeida Souza, em desfavor do Estado do Acre, em decorrência da não disponibilização de medicamento para tratamento de câncer, na rede pública estadual de saúde, resultando no óbito de seu genitor. III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, o agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 422.907/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/10/2013. IV. No mérito, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca da responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 03/12/2014). V. Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que "há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado". Ainda segundo o acórdão de 2º Grau, "a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença". Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2016). VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, fixou a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido pelos quatro autores, quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ. VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1577177/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). (Grifei).

Nesse norte, tenho que a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Em vista disso, todos têm o direito de sobreviver dentro de um quadro biológico natural, de modo que, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Assim, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal, que impõe a assistência terapêutica integral, e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Manifesta, pois, a conduta omissiva do Poder Público, materializada na insuficiência do atendimento médico-hospitalar, prestado à criança, porque não foram adotadas todas as medidas recomendadas pelos profissionais da saúde que a examinaram –
in casu,
internação na UTI – para a preservação da vida do paciente.

Dessarte, verifico que há nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos requeridos e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, de modo que a conduta omissiva dos Requeridos, em não lhe proporcionar o tratamento (leito de UTI), impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança, de restabelecer sua saúde.

Postas as razões ora explicitadas, acompanho, na íntegra, o voto proferido pela Relatora e
DOU PROVIMENTO, em parte,
aos Apelos, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo da parte autora.

É como voto.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2020:

A RELATORA PROVEU EM PARTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP E DESPROVEU DA PARTE AUTORA, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL.

A 2ª VOGAL PROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO MUNICÍPIO DE SINOP E JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
– APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL – CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que as partes
MARLENE LOPES FEITOSA e
RAIMUNDO NONATO VASCONCELOS BATISTA ajuizaram na origem a presente Ação de Indenização por Danos Morais
,
em virtude do falecimento de seu filho Raylan Lopes Vasconcelos, que não teve disponibilizada UTI Pediátrica, conforme prescrição médica.

Requereram a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, no valor de
R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão do abalo psicológico sofrido.

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, “
condenando os requeridos solidariamente ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
para os autores a título de Danos Morais
”, além de fixar o pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Município de Sinop/MT
, interpôs recurso de Apelação Cível sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que o caso vertente retrata hipótese de alta complexidade e alto custo, vez que os Autores da demanda pleiteavam a disponibilização de UTI neonatal para o tratamento de seu filho, não sendo, portanto, de responsabilidade da Municipalidade.

Já no mérito da demanda, o Município alegou que não restou caracterizada a sua responsabilidade civil na causa em discussão, que, segundo a municipalidade, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva, eis que não demonstrada a existência de culpa por parte da municipalidade, argumentando que, esta deve ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso, que não disponibilizou o leito de UTI neonatal necessário.

Aduziu, ainda, que, não há que se falar em nexo de causalidade face o Município, pois os documentos anexos aos autos demonstram que a municipalidade empenhou todos os esforços possíveis para a viabilização da internação do filho dos Autores da demanda, e, portanto, não deu causa à morte do menor.

Ao final, pontuou que
, ante a ausência de nexo de causalidade, bem ainda de sua ilegitimidade passiva, não há falar na sua condenação, igualmente, no pagamento da verba honorária.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso
também interpôs recurso de Apelação Cível, oportunidade em que defendeu a sua ausência de responsabilidade civil, ante o argumento de que os Autores não se desincumbiram do ônus de comprovar que o Estado efetivamente concorreu para o evento danoso.

Salientou ainda, o
Ente Público Estadual, que no caso em tela não há comprovação de que ela foi intimada para cumprir a liminar deferida nos autos de nº 423/2009, em que houve a determinação da imediata internação do filho dos Autores em UTI pediátrica, vez que, o Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, é representado em juízo, nos termos do artigo 75, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado, de modo que apenas o Procurador Geral do Estado possui atribuição para receber intimação em nome do Estado.

Asseverou que, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido, eis que não está de acordo com o espírito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e que, o óbito do infante, situação ensejadora do dano moral, tratava-se de circunstância bastante provável, ainda que recebesse atendimento, tendo em vista o seu histórico hospitalar, vez que, desde o seu nascimento o menor necessitou de intenso atendimento, que lhe foi fornecido em ocasiões pretéritas ao óbito, inclusive com internação em UTI pediátrica, circunstancia que também deve ser levada em conta para a valoração do dano.

Por fim, defendeu a redução do montante arbitrado a título de honorários advocatícios, para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, além de insurgir-se quantos aos índices estabelecidos para os juros de mora e correção monetária.

Os autores,
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista
interpuseram Recurso de Apelação na forma adesiva, sustentando a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A
Relatora,
Exma.
DESA. Helena Maria Bezerra Ramos
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop/MT, por entender “
que todos estes Entes Públicos têm a obrigação de prestar os serviços de saúde vindicados pela população em geral
”, e no mérito reconheceu a inércia e omissão do Poder público Municipal e Estadual “
em disponibilizar o tratamento necessário ao menor
”, razão pela qual
deu parcial provimento
aos apelos interpostos pelo Município de Sinop/MT e pelo Estado de Mato Grosso,
apenas e tão somente
para reduzir os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, determinar que a atualização do valor obedeça os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ.

No tocante ao apelo adesivo interposto por Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista,
negou provimento
ao recurso para manter “
a condenação solidária dos Requeridos
ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

O 1º Vogal, Exmo. DES. MARCIO VIDAL,
acompanhou
o voto da Relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

A 1ª Vogal, Exma.
Desa. Maria Erotides Kneip
apresentou
voto divergente
, onde arguiu que “
não restou comprovado nos autos que a inexistência de uma UTI neonatal no hospital, ou que a não disponibilização imediata da UTI neonatal aérea para transportar o recém-nascido, para outro hospital em Cuiabá, tenha sido a causa determinante ou tenha de alguma maneira contribuído para o óbito
” de modo a afastar a obrigação de indenizar.

Consignou que o menor “
já nasceu com um estado de saúde extremamente debilitado, tanto que com menos de 30 dias de vida, em 14/6/2009, deu entrada no Pronto Atendimento Municipal de Sinop, oportunidade que já foi entubado, em razão de insuficiência respiratória e outras complicações
”.

Registrou que não há que se falar em Responsabilidade do Município de Sinop/MT, uma vez que, segundo a “
prova dos autos, (prontuários médicos), denota-se que o paciente recebeu o tratamento adequado ao caso e que não restou constatado que o óbito se deu pela ausência de transferência para um leito de UTI
”.

Pontuou que, também não restou comprovado que
“houve omissão do Estado de Mato Grosso em disponibilizar a UTI aérea, posto que a liminar que concedeu o transporte aéreo foi analisada no dia 19/9/2009, e o Procurador de Estado, foi citado no mesmo dia, às 21:30, já o falecimento ocorreu no dia 20/9/2009, às 16:45 (certidão de óbito- idn.º 11885579). Menos de vinte e quatro (24) horas!...”

Desse modo, entendendo pela ausência de nexo de causalidade,
deu provimento
aos apelos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop/MT, e declarou, por via de consequência,
prejudicado
o recurso adesivo manejado pelos autores Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista.

VOTO: TÉCNICA DE JULGAMENTO

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

A divergência se pauta em verificar se há, no caso concreto, participação do Município de Sinop/MT e do Estado de Mato Grosso, no evento morte do infante, filho dos autores, de modo a ensejar a responsabilidade civil e a consequente indenização por Danos Morais.

PRELIMINARMENTE – DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP – MT.

Conforme relatado, a Municipalidade suscitou a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, tendo por sustentáculo o fato de que a situação em apreço, retrata hipótese de alta complexidade e alto custo, de modo a afastar a responsabilidade do Município.

Não assiste razão à Municipalidade
. Explico.

Sem maiores delongas. É cediço que a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo dever do Estado (lato sensu), assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Dessa forma, o dever constitucional de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de todos os entes federativos, motivo pelo qual, entendo que o Município de Sinop/MT deve permanecer no polo passivo da demanda, juntamente com o Estado de Mato Grosso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Ressai dos autos que, Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, em 19/9/2019, levaram seu filho Raylan Lopes Vasconcelos para atendimento médico no Pronto Socorro de Sinop/MT, ocasião em que, reconhecido o gravíssimo quadro de saúde do menor, recomendou-se a internação em UTI pediátrica.

Como a Municipalidade não possuía leito de UTI pediátrica, foi solicitado, UTI aérea até a cidade de Cuiabá/MT.

No entanto, ao diligenciar junto aos responsáveis pelo atendimento do menor, os pais deste foram informados de que não havia disponibilidade de UTI aérea para conduzir a criança até a cidade de Cuiabá, uma vez que se tratava de competência Estadual.

Os genitores buscaram a Promotoria de Justiça, oportunidade em que o Parquet ingressou com Ação de Obrigação de Fazer distribuída em 19/9/2009, contra o Estado de Mato Grosso no intuito de compelir o requerido a providenciar leito de UTI pediátrica na cidade de Cuiabá/MT, para o tratamento da saúde do menor, bem como a sua transferência via UTI aérea (Id. 11885584.).

O infante, faleceu (2) dois dias depois no Pronto Atendimento Municipal de Sinop/MT (Id. 11885579, fl.02).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. Como visto,
a disponibilização de leito de UTI Pediátrica era imprescindível, devido risco de morte oriundo das patologias que acometiam o infante, e pelo fato de não haver a aludida Unidade de Terapia Intensiva Especializada, o Município de Sinop/MT solicitou, na data
de 19/09/2009, através de requerimento de médico Pediatra, a regulação junto ao Estado de Mato Grosso (Id. 11885594).

Verifica-se ainda, pela prova dos autos, (prontuários médicos), e ofícios de lavra do Secretaria Municipal de Saúde, que o paciente recebeu o tratamento adequado ao caso, tendo sido fornecido, inclusive “
ventilação mecânica de estabilização para paciente em estado grave
” (Id. 11885594).

Nota-se também, que o Município de Sinop/MT, não constou no polo passivo da Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo Ministério Público, mas apenas o Estado de Mato Grosso (Id. 11885583), logo, não há que se falar em desídia ou não cumprimento de decisão judicial.

Vale dizer, a Municipalidade providenciou o que lhe competia: tratamento médico dentro de suas possibilidades, além da regulação junto ao Ente Público Estadual.

Portanto, conclui-se que o Município nada mais poderia fazer, já que, pela repartição das competências, cabia ao Estado fornecer o leito de UTI Pediátrica, por se tratar, segundo o critério de repartição de competências,
de providência de alta complexidade.

Por corolário, reconhecida a ausência de omissão atribuível ao Ente Municipal, tenho que o recurso da Municipalidade
comporta provimento
, para que seja afastada a sua obrigação de indenizar.

De outra banda, quanto ao Estado de Mato Grosso, entendo ser evidente a sua conduta omissiva no caso concreto.

A uma, pois apesar de ter sido devidamente acionado através da central de regulação pelo Município de Sinop/MT, para providenciar vaga em UTI Pediátrica, nada diligenciou neste sentido.

A duas, porque
não atendeu a determinação judicial (Id.
11885583), proferida em sede de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual, no sentido de viabilizar vaga em unidade de Terapia Intensiva.

Não bastasse isso, conforme explicitado alhures, a vaga de UTI Pediátrica ou Neonatal, trata-se indubitavelmente de requerimento de alta complexidade, sendo patente de sua competência.

Dessa forma, entendo ser cristalina a omissão do Estado de Mato Grosso, em providenciar tratamento de saúde que lhe cabia, razão pela qual subsiste o dever de indenizar.

Nesse sentido tem decidido o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MORTE DE PACIENTE, EM TRATAMENTO DE CÂNCER, EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO FÁRMACO, PELO ESTADO
–
ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA 284/STF– ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF – ACÓRDÃO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO DO ESTADO E A MORTE DO PAI DOS AUTORES – REEXAME – SÚMULA 7/STJ – PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL – SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 19/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Joelson de Almeida Souza, Jairo de Almeida Souza, Jailson de Almeida Souza e Joaquim de Almeida Souza, em desfavor do Estado do Acre, em decorrência da não disponibilização de medicamento para tratamento de câncer, na rede pública estadual de saúde, resultando no óbito de seu genitor. III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 535 do CPC/73, o agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 422.907/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013; AgRg no AREsp 75.356/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 21/10/2013. IV. No mérito, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, acerca da responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque eminentemente constitucional, o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 584.240/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 03/12/2014; AgRg no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 03/12/2014). V. Ademais, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência, concluindo, à luz das provas dos autos, que "há nexo de causalidade entre a conduta omissiva e a precoce morte do Paciente, de quem lhe foi retirada a chance de uma sobrevida, não havendo que se falar em caso fortuito, sequer comprovado pelo Estado". Ainda segundo o acórdão de 2º Grau, "a conduta omissiva do Estado em não fornecer o medicamento impediu que o enfermo tivesse a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciado na esperança de controle da evolução da doença". Conclusão em sentido contrário, demandaria, inarredavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável, em sede de Recurso Especial, em face da Súmula 7 desta Corte. VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 08/11/2016). VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, fixou a indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido pelos quatro autores, quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 7/STJ. VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1577177/AC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). (Grifei).

Dessa forma, ao menos neste ponto,
não merece prosperar o recurso do Estado de Mato Grosso.

Já no que concerne ao recurso de apelação interposto na forma adesiva pelos autores Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista, tenho que, nada obstante a imensurável dor do falecimento de 1 filho, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Lado outro, no tocante aos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, denota-se que este deve ser reduzido, sobretudo considerando-se o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância e o tempo despendido à causa.

Além destes parâmetros, quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido.

Com base nestas ponderações, corroboro, acompanho neste ponto, o Voto da Relatora, cujo voto determinou entendo “
que a quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser reduzida para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Quanto à atualização dos créditos, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, encerrado dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º- F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária, mantida a constitucionalidade concernente aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Logo, tratando-se a espécie de indenização a ser paga pelos entes públicos, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

"(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E".

Por derradeiro, pontuo que deve ser observado os verbetes nº 362 do STJ, cujo teor leciona que “
a
correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento
”
e n. 54 do STJ,
litteris: “os
juros moratórios
fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop/MT, para afastar o seu dever de indenizar, mantendo-se a obrigação ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), somente quanto ao outro Ente Público remanescente, e ainda, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para ordenar a redução honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, e para determinar que a atualização do valor obedeça os critérios elencados no tema 905 do STJ, e ainda as súmulas 54 e 362 do STJ, e por fim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesivo interposto por
Marlene Lopes Feitosa e Raimundo Nonato Vasconcelos Batista.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
(4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022